Tribunal: TJES
Processo: 5021418-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021418-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5021418-97.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) RECORRENTE: LILIANE APARECIDA SANTOS - ES31300-A, MAICON FERNANDES FERREIRA - ES24353, PAULO ROBERTO DA CRUZ COSTA - ES32407-A, SHYRLENE RODRIGUES GARCIA - ES43106, WAGNER DE JESUS CAETANO - ES30739-A
Advogados do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, JULIANA BEZERRA ASSIS - ES13851-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM DADOS SUFICIENTES NO CONTRATO. VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alegou
nulidade dos negócios jurídicos que deram ensejo aos descontos efetuados de seu benefício previdenciário, aduzindo a requerente que desconhece os contratos de empréstimo consignado nº. 305422517-6, 345805577-3 e 343595816-4..

O Juízo de Origem,
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

20. Ante o exposto:

20.1) declaro ex officio a incompetência para processar o presente feito, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, quanto ao contrato 305422517-6, com fulcro no art. 51, inc. II, primeira parte, da Lei 9.099/95.

20.2) julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade dos contratos nº. 343595816-4 e 34580577-3 e a inexistência dos débitos dele decorrente; b) condenar o requerido a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício, em dobro, referente aos contratos nº. 343595816-4 e 34580577-3, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar o requerido, a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

21. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

22. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignado, BANCO BRADESCO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais.

Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

CONTRATO 343595816-4

Em relação a este contrato, entendo que a sentença mereça reforma para julgar improcedente o pedido.

O Banco apresentou, na página 12 de sua peça de defesa, o registro da operação financeira indicando o crédito de
R$ 2.093,49
destinado à conta de titularidade da Autora na Caixa Econômica Federal (Agência 0590, Conta 00000139859-9).

Ao ser intimada para se manifestar em réplica, a Autora não impugnou especificamente a ocorrência do depósito ou a titularidade da conta informada.

Pelo contrário, em sua manifestação (Id 18785988), a Autora esquivou-se de negar o recebimento, afirmando que "não cabe à autora a obrigação de comprovar que não recebeu o empréstimo" e que o "foco da demanda é a ausência de consentimento".

Tal postura configura
ausência de controvérsia
quanto ao ingresso do numerário em seu patrimônio, uma vez que a negativa de recebimento é fato extintivo do direito do banco que deveria ter sido mantido com rigor para sustentar a tese de fraude total.

A Autora detinha total capacidade e meios para produzir a prova definitiva da inexistência do crédito, bastando a apresentação de seus extratos bancários do período de dezembro de 2020. Ao optar por não apresentar o extrato, a Autora deixou de produzir prova que estava ao seu alcance, contrariando o dever de cooperação processual.

Ademais, a alegação de que "o banco deve ser responsabilizado pela fraude" não exime o consumidor de provar que não houve proveito econômico, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo Art. 884 do Código Civil.

A sentença deve ser reformada pois o banco demonstrou a existência de um
Dossiê de Contratação
robusto, contendo:

Biometria Facial (Selfie):
Capturada em 18/12/2020 às 09:29:15.

Geolocalização:
Coordenadas (-20.3420154, -40.3838896) compatíveis com o domicílio da Autora em Cariacica-ES.

Rastro Digital:
IP 187.72.114.15 e dispositivo Android 9 utilizando Chrome Mobile.

O conjunto probatório (assinatura eletrônica + depósito em conta de mesma titularidade) afasta a tese de fraude e confirma a manifestação de vontade, ainda que por meio digital.

Diante da confirmação do repasse do valor, da ausência de negativa expressa de recebimento em réplica e da inércia da Autora em apresentar extratos que corroboram sua tese, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar
totalmente improcedentes
os pedidos de nulidade, repetição de indébito e danos morais em relação a este contrato.

DO CONTRATO Nº 345805577-3: DA MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA (NULIDADE)

Por outro lado, em relação ao contrato nº 345805577-3, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos seguintes pontos:

Diferente da operação anterior, o banco não colacionou aos autos
nenhum contrato, termo de adesão ou dossiê digital
que faça referência a este número específico. Os documentos anexados referem-se a contratos diversos (de 2015 e 2020).

Não há prova de manifestação de vontade nem comprovante de repasse (TED/DOC) do valor de R$ 1.474,28. A mera existência de descontos em folha e telas sistêmicas não supre a necessidade de prova do negócio jurídico (Art. 373, II, CPC).

A ausência absoluta de contrato assinado configura defeito grave na prestação do serviço, justificando a restituição em dobro e a manutenção do dano moral fixado, dada a natureza alimentar da verba subtraída sem amparo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL para d
eclarar a validade do contrato nº 343595816-4, julgando improcedentes os pedidos de repetição em relação a esse contrato. Em contrapartida, mantenho a sentença em relação as outras condenações.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz(a) de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)